Tribunal: TJBA
Processo: 8054393-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054393-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEVI FERREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
AFRODISIO MENEZES COSTA JUNIOR

AGRAVADO: FERNANDO LUIZ SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA, MAS DETERMINOU INTERDIÇÃO DE OBRA COM ASTREINTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CIÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO PRIMA FACIE. POSSE DECORRENTE DE NEGÓCIO JURÍDICO ONEROSO. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. DESPROPORCIONALIDADE DA INTERDIÇÃO. PERICULUM IN MORA REVERSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 80, II E III, E 81 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REVOGAR A ORDEM DE INTERDIÇÃO DA OBRA DO IMÓVEL LITIGIOSO, AUTORIZANDO OS AGRAVANTES À PLENA CONTINUIDADE DAS MODIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES NO BEM.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse que, embora tenha indeferido o pedido liminar de reintegração por ausência de demonstração de esbulho, determinou a interdição de obra no imóvel litigioso, fixando multa diária pelo descumprimento e determinando o depósito do recibo original.

Os agravantes sustentaram a existência de contrato de compra e venda do imóvel, com pagamento de R$ 340.000,00, recebimento da posse e realização de investimentos substanciais na construção, alegando contradição da decisão ao manter a interdição da obra mesmo após o reconhecimento da inexistência de esbulho.

Requereram a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a ordem de paralisação da obra, bem como a condenação do agravado por litigância de má-fé.

O agravado suscitou preliminar de intempestividade recursal, ao argumento de que a decisão teria sido proferida anteriormente, com intimação por mandado.

O efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática. Foram opostos Embargos de Declaração, posteriormente apresentados contrarrazões ao agravo e aos embargos. A Procuradoria de Justiça opinou pelo prosseguimento do feito sem intervenção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Agravo de Instrumento é intempestivo diante da alegada intimação anterior da decisão que determinou a interdição da obra; (ii) saber se é legítima e proporcional a manutenção da ordem de paralisação da construção, mesmo após o reconhecimento, pelo juízo de origem, da ausência de esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de intempestividade não merece acolhimento, pois o mandado de citação limitou-se a informar a existência da ação e a designação de audiência, sem entrega de cópia da decisão ou ciência inequívoca do comando de interdição e das astreintes fixadas.

Tratando-se de obrigação de não fazer, a intimação deve ser pessoal, expressa e inequívoca quanto ao conteúdo da ordem judicial, sob pena de violação ao devido processo legal. A ciência efetiva da medida constritiva somente ocorreu na audiência de justificação, a partir da qual se iniciou a contagem do prazo recursal.

Interposto o recurso dentro do prazo de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, impõe-se o reconhecimento da tempestividade.

No mérito, a decisão agravada consignou expressamente a ausência de demonstração dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente do esbulho, indeferindo a reintegração liminar.

Reconhecida, ainda que em juízo perfunctório, a inexistência de esbulho, a manutenção da posse em favor dos agravantes deve ser preservada em sua integralidade, o que inclui o exercício regular das faculdades inerentes à posse, como a realização de benfeitorias e continuidade da construção.

A interdição da obra, fundada no poder geral de cautela, revela-se desproporcional quando ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano em favor do autor.

A prova documental acostada evidencia recibo de pagamento assinado, investimentos realizados, regularização fiscal e contratação de profissionais, demonstrando posse pública, mansa e com animus domini, além de depoimentos testemunhais que confirmaram a negociação.

A paralisação compulsória de obra em estágio avançado configura periculum in mora reverso, com risco de deterioração de materiais e prejuízos financeiros relevantes, circunstância que recomenda a revogação da medida constritiva.

Ademais, constatou-se alteração da verdade dos fatos, ao se admitir inicialmente a negociação e, posteriormente, negá-la em depoimento pessoal, além de indícios de utilização do processo para obtenção de vantagem indevida, conduta que se amolda às hipóteses previstas no art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, impõe-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, fixada em percentual sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para revogar a ordem de interdição da obra e a multa diária fixada, autorizar a plena continuidade das construções no imóvel litigioso, julgar prejudicados os Embargos de Declaração opostos e condenar o agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: A ausência de demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, com reconhecimento da inexistência de esbulho, impede a imposição de interdição de obra como medida cautelar, sendo desproporcional a paralisação da construção quando configurado periculum in mora reverso, além de cabível a multa por litigância de má-fé diante da alteração consciente da verdade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 80, incisos II e III; CPC, art. 81; CPC, art. 300; CPC, art. 561; CPC, art. 1.003, § 5º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n°8054393-44.2025.8.05.0000, da Comarca de Serrinha/BA, agravantes LEVI FERREIRA DE OLIVEIRA e KZNET TELECOM LTDA e agravado FERNANDO LUIZ SOUZA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .